Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial – contrato de prestação de serviços educacionais – decisão que indeferiu a inclusão da genitora do aluno no polo passivo – deferimento, mediante demonstração documental do vínculo de parentesco. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial de contrato de prestação de serviços educacionais, indeferiu a inclusão da genitora no polo passivo, Sra. DIENE NERY DA SILVA.
2. O agravante sustenta que ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais dos filhos, ainda que apenas um deles tenha subscrito o contrato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os pais são devedores solidários pelas dívidas contraídas por um deles com a educação do filho em comum.
III. Razões de decidir
4. Este Colegiado tem seguido entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a solidariedade dos genitores no pagamento de despesas educacionais dos filhos, permitindo o ingresso do cônjuge ou companheiro não contratante no polo passivo da execução.
5. Nesse sentido, destacam-se os precedentes do STJ (REsp 1472316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017; REsp 1444511/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.02.2020) e deste Tribunal (TJDFT, RI 0701971-36.2024.8.07.9000, Rel. Juiz Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 21.10.2024).
6. Ao analisar os autos na origem, verifica-se que os contratos de prestação de serviços educacionais relativos aos menores J. N. S. e G. N. S. (IDs 186974440 e 186974442) não mencionam o nome da Sra. Diene Nery da Silva como contratante ou corresponsável.
7. A única evidência que a vincula aos menores é uma declaração de filiação emitida pela própria instituição de ensino credora (ID 213849866). Contudo, tal documento é insuficiente para comprovar o vínculo parental de forma inequívoca. A ausência de prova documental que ateste o grau de parentesco inviabiliza, neste momento, o ingresso direto da Sra. Diene no polo passivo da execução.
9. Assim, o ingresso da Sra. Diene no polo passivo da execução deve ser condicionado à apresentação de documento oficial que comprove, de forma clara e objetiva, a relação parental com os menores.
10. Dou parcial provimento ao recurso para condicionar a inclusão da Sra. Diene Nery da Silva no polo passivo da execução à comprovação documental da filiação dos menores, devendo a responsável ser citada após essa comprovação.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.
Para reformar parcialmente a decisão agravada nos termos do item 10.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28; CPC, art. 134, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.